Tribunal: TJDFT
Processo: 0007382-21.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a absolvição do réu em face dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo com a numeração adulterada quando a prova produzida na fase judicial não firma a convicção da autoria que se pretende atribuir, havendo fundada dúvida, sobretudo porque a testemunha compromissada confessou ser a verdadeira proprietária das armas de fogo.
2. Recurso conhecido e desprovido.